Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64205954, o SINDIRETA informou que os sucessores de LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO não têm interesse na renúncia ao crédito superior a 10 salários-mínimos, pugnando pela retificação do competente ofício requisitório no 0721484- 58.2023.8.07.0000, para constar o percentual de cada um(a) dos(as) sucessores(as). Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para calcular os valores dos sucessores de LUIZ MACHADO BIASOLI FILHO, inscritos no requisitório de ID: 47352060, observando os percentuais na decisão de ID: 63716345. Elaboradas as planilhas, retifique-se o Precatório n. 0721484- 58.2023.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, para constar o nome e os valores devidos a cada um dos sucessores habilitados. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR